Tribunal: TJBA
Processo: 8059216-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059216-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): LUCAS ROCHA MAIA GOMES, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

AGRAVADO: BERENICE DA SILVA NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s):ALAIDE SOARES DA SILVA, ERASMO BATISTA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADA. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES STJ. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SUSPENSO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E COMPENSAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A natureza jurídica da multa aplicada na origem é de astreintes, pois foi arbitrada como mecanismo para coibir o descumprimento da obrigação imposta por ordem judicial.

A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar
bis in idem
, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Os juros de mora devem ser decotados dos cálculos da multa aplicada, mantendo-se apenas a correção monetária desde a data do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por outro lado, não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de que seja “reconhecido o valor devido aos patronos da Agravante a título de honorários sucumbenciais, nos termos da decisão de ID 342545667, integrada pela decisão de ID 342545675, proferidas no processo de origem.”.

Volvendo-se para a hipótese dos autos, observa-se que, inobstante a parte autora tenha sido condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da decisão de id 342545667, integrada pela decisão de id 342545675, proferidas nos autos do processo de origem, a exigibilidade foi suspensa em razão da assistência judiciária gratuita concedida a parte Autora, ora Agravada.

Uma vez deferida a gratuidade de justiça, a revogação dessa benesse só pode ocorrer sobrevindo prova da capacidade econômica ou de alteração da situação de hipossuficiência financeira inicialmente declarada, observada a regra prevista no art. 99, § 2º, do CPC.

Decisão reformada. Agravo conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059216-32.2023.8.05.0000, sendo Agravante Hapvida Assistência Médica Ltda

e Agravados Berenice da Silva Nascimento e outros,

acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e d
ar parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator